Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705147-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 53003325) interposta por MARCOS ANDRÉ DO NASCIMENTO FIGUEIREDO (Impetrante) em face do DISTRITO FEDERAL, ante a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 53003317), nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Apelante contra ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor de Pessoal e Pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, pela não inclusão na gratificação natalina do Recorrente os reflexos do auxílio-moradia, alimentação e invalidez, que são vantagens pecuniárias recebidas nos seus vencimentos habitualmente. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 53003317, p. 1-3): Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, contra ato que imputa ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Esclarece que é Terceiro-Sargento da PMDF, estando na ativa. Alega que em todo o período atuando como militar na Polícia Militar do Distrito Federal, o impetrante em nenhum momento em seus rendimentos teve a percepção de sua gratificação natalina no montante a que faz jus, havendo assim flagrante desrespeito ao enunciado no art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986. Sustenta que é possível verificar, das fichas financeiras dos últimos 5 (cinco) anos, que o impetrante e demais militares distritais recebem regularmente os valores de Auxílio Moradia (na atividade e na inatividade) e o Auxílio Alimentação (somente na atividade) ambas em caráter permanente. Postula seja concedida medida liminar inaudita altera parte para determinar aos impetrados que no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia, a Etapa Alimentação, o Complemento do Soldo e o Auxílio Invalidez, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei no 10.486/2002. Tece considerações jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza pleiteando a concessão da segurança, com a confirmação da liminar pleiteada, para que seja determinado às Autoridades Coatoras que promovam a incorporação do auxílio-moradia, do auxílio-alimentação, do complemento do soldo e do auxílio invalidez na base de cálculo do cômputo anual de pagamento da gratificação natalina ao impetrante, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes. A inicial veio instruída com os documentos. O feito foi originariamente distribuído ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Ao ID 158322940, foi prolatada decisão indeferindo a medida liminar pleiteada. O DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito em epígrafe, manifestando-se pela denegação da segurança (ID 159889049) A Autoridade Impetrada apresentou informações ao ID 160852974. Ao ID 161221661, foi proferida decisão declinando do feito em favor deste Juízo. O MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou ao ID 162478353. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. (grifos nossos). Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem consignou que (ID 53003317): (i) o décimo terceiro salário tem por base de cálculo o valor da remuneração auferida pelo servidor, nos termos do art. 7o, inc. VIII, da CF); (ii) “dispõe o artigo 9o do DL no 2.317/1986, que instituiu a gratificação natalina aos militares do Distrito Federal, que “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”; (iii) “o auxílio-moradia, o auxílio-alimentação e o auxílio-invalidez, além do complemento do soldo, constituem verbas de caráter indenizatório, razão pela qual não compõe a remuneração dos militares, uma vez que não elencados no art. 1o da Lei 10.486/02”; (iv) “também não há que se falar em inclusão do auxílio-invalidez na base de cálculo da gratificação natalina do impetrante, porquanto não consta dos autos que ele tenha sido reformado como pessoa inválida para o serviço ativo militar. Pelo contrário, continua no serviço ativo, de modo que não faz jus à percepção de auxílio-invalidez”; e (v) “ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no ato apontado como coator, a denegação da segurança é medida que se impõe”. O Impetrante não resignado com a denegação da segurança, interpôs este recurso de apelação, pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito recursal, em síntese, aduz que as verbas vindicadas (auxílio-moradia e auxílio-alimentação e auxílio invalidez) possuem caráter permanente, remuneratório, de modo que devem estar compreendidas no cálculo do 13o salário. Por fim, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e conceder a segurança nos termos formulados na petição inicial. O recurso não foi preparado, o Apelante postula a gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso rebate os argumentos articulados nas razões recursais, ao final, pugna-se pelo desprovimento do apelo (ID 53003333). A Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de interesse justificador de sua interveniência no feito (ID 54370242). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do § 2o do mencionado artigo processual em consonância com a disposição do art. 100, do mesmo diploma processual, uma vez que pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Com efeito, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. É cediço que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). No caso em concreto, observa-se dos comprovantes de rendimentos juntados com o recurso (ID 53003326/28), que a remuneração bruta do Apelante é estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia bem superior a 05 (cinco) salários mínimos (Lei n. 14.663, de agosto de 2023), que atualmente correspondem a R$ 1.320,00 X 5 = R$ 6.600,00. Por outro lado, os extratos bancários de ID 53003329/31, analisados isoladamente, são insuficientes para comprovarem a situação de hipossuficiência financeira do Recorrente que impossibilite o pagamento das custas do processo. Ademais, em se tratando de mandado de segurança, por regra, nem há condenação em honorários advocatícios. O Recorrente não apresentou comprovantes de despesas com remédios/médico-hospitalar ou outras de elevada monta que não sejam ordinárias com capacidade para inviabilizar o pagamento das custas processuais. Acrescenta-se, ainda, que houve recolhimento das custas iniciais, contudo, o Recorrente não indicou fato novo, que lhe sobreveio posteriormente ao ajuizamento da ação, motivador de seu desequilíbrio econômico-financeiro impeditivo de arcar com as demais custas processuais. Acresce considerar que, as custas processuais no âmbito desta circunscrição judiciária são de valores módicos. Portanto, observa-se que o Recorrente possui rendimentos que permite o pagamento das custas do processo, pois, percebe remuneração mensal superior à média nacional e acima de cinco salários mínimos. De sorte que, o Recorrente não se desincumbiu do seu encargo probatório de comprovar o seu direito na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Por conseguinte, os elementos dos autos não corroboram com a pretensão do Apelante, pois, a situação econômica/financeira dele não se enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Diante desse cenário, entendo que o Recorrente não reúne os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Colegiado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SDECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na discussão sobre os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça. 2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Em análise ao caso concreto, percebe-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos não é possível auferir se ao Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1756012, 07169480420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO DO SUSTENTO DIGNO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1726543, 07000725420228070017, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 09:44:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador